Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-17.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000580-17.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANSELMO RAMOS DA SILVA - CPF: 121.736.428-55 (RECORRIDO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0004-66 (RECORRENTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1000580-172020.8.11.0006

EMBARGANTE: ANSELMO RAMOS DA SILVA

EMBARGADO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 13/02/2023

EMENTA:
EMBARGOS DE DECARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo a alegada contradição, com mera tentativa de rediscutir a matéria é caso de rejeição dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por ANSELMO RAMOS DA SILVA, contra o voto anteriormente proferida, aduzindo contradição no julgado, arguindo que, a responsabilidade pelas provas mencionadas no acórdão, seriam da parte embargada e não do autor, advindo daí a suposta contradição do julgado, pugnando pelo efeito infringente, com a alteração do julgado.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares:

Os embargos de declaração somente podem ser utilizados como forma de sanar eventual omissão, contrariedade e obscuridade do julgado, nos moldes do que regra o artigo 48 da Lei 9099/95, que, nos remete ao Código de Processo civil neste ponto.

Apesar da insurgência o ponto questionado foi devidamente constado no voto, sendo que, eventual acerto ou erro da decisão, por questão de enfoque e interpretação dos fatos em si mesmo, não dão azo à interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Colaciona abaixo trecho do voto:

“Observa-se na peça exordial que a parte autora aponta que teria sido realizada a troca do motor do seu veículo diante de um sinistro que teria sido afetado o veículo, de onde, diante desse sinistro em maio de 2018, houve a troca do motor anterior, pelo novo motor, conforme ainda demonstrado na NOTA FISCAL encartada no ID 144102202, de onde houve a substituição do motor de número 310A2011*2253485, pelo motor de número 310A2011*3110859, sendo a nota fiscal datada de 11/07/2018.

Dessa troca houve a devida vistoria perante o DETRAN-MT, tanto que houve a devida expedição de novo documento, acostado no ID 144105420, com a data do novo CRLV de 17/08/2018, sem restrição alguma por parte do DETRAN-MT.

A peça exordial, em nenhum momento explora qualquer nova ida do veículo à Concessionária após a troca do motor, sendo que, esse ponto veio a ser levantado apenas em sede de audiência de instrução, alterando-se a narrativa e tentando-se impor, a responsabilidade objetiva pelo fato de que o preposto e a testemunha da empresa não saberem no momento quais serviços teriam sido efetivados em momento posterior à entrega do veículo ao autor.

Porém, óbvio que a empresa não teria que trazer ordens de serviços de tais serviços, sendo que, isso sequer consta da exordial, bem como, ao autor, caberia o mesmo trazer ainda eventuais provas de que os serviços prestados eram correlacionados com o motor e ainda com a região que contém o número do motor, o que não se provou em nenhum momento.

O que se tem nos autos é que a testemunha de nome Junior Roberto de Santana e ainda o preposto da empresa recorrente de nome Miguel Phelippe Xavier e Santos, ambos dizem que o procedimento da empresa é deixar para o próprio consumidor a ida e diligência ao DETRAN para a regularização do motor, de onde o consumidor não prova em nenhum momento que tal obrigação tenha sido delegada à empresa DOMANI, mesmo diante da instrução e ainda sem falar, que como sabemos, isto fatalmente teria um custo a mais nos serviços e não se observa na nota ou algum outro recibo o pagamento por tais serviços extras.

O que se tem de concreto é que o veículo teve o motor trocado em data de 11/07/2018 e teve o documento novo aprovado após a vistoria do DETRAN, não se tendo provas em que momento houve a eventual rasura do número do motor, sendo que, se o motor foi aprovado pelo DETRAN, por óbvio, o mesmo estava apto e regular naquele momento, tanto que houve a devida expedição do novo documento, como anteriormente já noticiado.

Ocorre que o autor, mais de um ano após a troca do motor, diz que estava em viagem em São José do Rio Preto, onde teria o motor novo tido problemas, de forma genérica e nem diz que problemas teria tido o mesmo, levando à RETPLAN, para fazer reparos e que diante disso, teria verificado a adulteração do número do motor, segundo o funcionário dessa empresa de nome Luiz, ouvido em sede de audiência de instrução, sendo que, o proprietário da empresa RETPAN, ainda disse que não era autorizado da FIAT para promover a troca e na verdade pouco ou quase nada sabia sobre o motor do veículo ou outro procedimento, sempre se socorrendo ao funcionário que poderia, eventualmente explicar melhor.

Aqui reside o problema, caberia ao autor demonstrar de forma clara em que momento ocorreu tal adulteração / rasura da numeração do motor, porém, entendo que não restou devidamente comprovada tal responsabilidade da empresa recorrente, que apesar de pesar contra esta a responsabilidade objetiva, esta não pode impor à empresa a obrigação de fazer prova diabólica, ainda mais quando o veículo estava na posse do autor por mais de 01 ano após a troca do motor, não tendo nenhuma prova mínima que tal adulteração tenha ocorrido dentro da DOMANI, como pretende o autor / recorrido.

Repiso mais uma vez, o que se discute nos autos não é eventual problema no motor e sim a sua eventual adulteração de número da placa de identificação ou não, com a responsabilidade imputada ao recorrente / reclamada, bem como, em que momento isto teria ocorrido, inexistindo proa mínima sobre tais fatos.

Desta feita, entendo que não comprovada a culpa e responsabilidade da DOMANI, mormente quando o veículo teve a documentação aprovada no DETRAN e o autor apesar de, já na audiência de instrução trazer a versão de que após o conserto da troca do motor o veículo voltou na concessionária, nem mesmo o autor soube dizer quando teria ocorrido essa volta e nem mesmo quais serviços teriam sido prestados, sendo uma alteração até mesmo dos fatos da exordial contra o recorrente.”

Como se observa as razões de decidir estão claras, porém, sendo questão de interpretação e enfoque, tais pontos de vista com questões particulares e direcionadas pela parte, em si só, não dão ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, sendo o caso da rejeição pela ausência da suposta contradição alegada.

ISTO POSTO,
conheço do recurso aviado e no mérito,
REJEITO
, para não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais para os embargos de declaração.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023